Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CIRURGIA PLÁSTICA DE MASTOPEXIA E IMPLANTES DE PRÓTESES MAMÁRIAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PIORA NA ESTÉTICA. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA (MÉDICO) E OBJETIVA (CLÍNICA). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ESTIMATIVA ADEQUADA. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame
1. Os recursos. A apelação interposta pelo primeiro réu objetiva à reforma da sentença de procedência dos pedidos de ressarcimento dos danos (i)materiais, ao passo que a apelação interposta pela parte autora visa à condenação da clínica solidariamente e à mais valia da estimativa dos danos imateriais.
2. Fatos relevantes: (i) a parte autora se submeteu a cirurgia de mastopexia com inclusão de próteses mamárias; (ii) após o procedimento cirúrgico, se submeteu a uma segunda tentativa de reparar o resultado insatisfatório; (iii) a perícia médica confirmou a existência de assimetria mamária, próteses deslocadas inferiormente (“bottoming out”), apagamento do colo mamário e cicatriz deslocada para região acima do sulco submamário.
II. Questão em discussão
3. A principal questão meritória em discussão consiste em saber se existem provas de erro médico a ponto de configurar a responsabilidade civil dos réus e com os seus respectivos consectários (danos imateriais e respectiva estimativa).
III. Razões de decidir
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei no 8.078/1990, que determina que o fornecedor responde pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço (art. 14, “caput”) e que o profissional liberal se submete à responsabilidade subjetiva, condicionada à demonstração de culpa (art. 14, § 4o).
5. Além disso, a jurisprudência sedimentada do STJ envereda-se no sentido de que, nas cirurgias plásticas voltadas à obtenção de resultado específico, o insucesso final gera presunção de falha na prática médica, incumbindo ao profissional comprovar causa excludente de responsabilidade, como fato exclusivo da paciente, de terceiro, ou evento inevitável (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.010.474/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).
6. Na situação processual ora examinada, o laudo técnico estabelece o nexo causal entre a conduta comissiva do médico (duas intervenções cirúrgicas estéticas) e o resultado danoso (piora da assimetria mamária). E não aponta qualquer causa excludente (culpa ou dolo exclusivo da vítima ou terceiro, ou caso fortuito e força maior) ou atenuante (culpa concorrente da vítima) do nexo de causalidade que seja capaz de excluir ou atenuar essa responsabilidade.
7. Ao fornecerem estrutura e profissionais, as instituições hospitalares assumem a responsabilidade objetiva e solidária, pois estão inseridas na cadeia de prestação do serviço médico-hospitalar, o que inclui falhas de médicos não empregados diretos, mas que atuam dentro do ambiente hospitalar (CDC, art. 7o, parágrafo único).
8. Insofismável a grave afetação aos direitos de personalidade (integridade psicológica) da parte autora, uma vez que experimenta(ou) o sofrimento decorrente de duas cirurgias limitadoras dos movimentos e de inúmeros cuidados pós-operatórios, que não só não atingiram o resultado esperado, como pioraram a aparência, o que gera um distúrbio anormal a seu cotidiano, razão pela qual o valor estabelecido na sentença (R$ 20.000,00) se mostraria adequado às consequências do fato ora analisado.
IV. Dispositivo
9. Apelações conhecidas. Desprovida a apelação da primeira parte ré. Parcialmente provida a apelação da parte autora, para reconhecer a responsabilidade civil objetiva e solidária da clínica (segunda ré).
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186, 927, 949 e 950; CPC, arts. 156 e 370 e 464 e ss; CDC, arts. 2o, 3o, 7o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1393168, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe. 09.12.2021, acórdão 1957028, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Dje. 30.01.2025, acórdão 1899317, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe. 20.08.2024.